Tribunal: TJMT
Processo: 0001116-95.2015.8.11.0046
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001116-95.2015.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES (APELANTE), AMIR OSVANDO FRANCO - CPF: 024.355.711-60 (ADVOGADO), LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - CPF: 724.768.699-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GREYK DE ALMEIDA RODRIGUES - CPF: 035.741.771-27 (APELANTE), MARCELO HENRIQUE FARIAS VALIM (APELANTE), JOAO CORDEIRO (VÍTIMA), MARCELO HENRIQUE FARIAS VALIM (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DE OFÍCIO, RECONHECEU A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA EM RELAÇÃO A MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DESPROVEU O RECURSO DE GREYK DE ALMEIDA RODRIGUES.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

ROUBO CIRCUNSTANCIADO
. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1.

PREJU
DICIAL DE MÉRITO
EX OFFICIO
.
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO RETROATIVA DO CRIME
DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PRATICADO PELO

SEGUNDO
APELANTE. DECURSO DE MAIS DE
6 (
SEIS
)
ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
MENOR DE 21 ANOS DE IDADE AO TEMPO DO
S
FATO
S
.

PRESCRIÇÃO RECONHECIDA
.
RECURSO

PREJUDICADO.
2.
MÉRITO
.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO
PRIMEIRO
APELANTE. DESCABIMENTO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO
SEGUNDO
APELANTE
, CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS JUDICIAIS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS.
3.
DE OFÍCIO RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO
RETROATIVA
, RESTANDO PREJUDICA
DO
O
RECURSO
DO SEGUNDO APELANTE
.
E
,

NO MÉRITO
,

RECURSO
DO PRIMEIRO APELANTE

DESPROVIDO
.

1.
Tendo em vista que a pena imposta ao
segundo
apelante não excede a
8 (
oito
)
anos e que ele, ao tempo do
s
fato
s
, era menor de 21 anos, ocorre a consumação da prescrição quando entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença
condenatória
transcorrer mais de
6 (
seis
)
anos, a redundar na extinção da punibilidade do delito previsto
no

art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I
do Código Penal
, restando prejudicado o seu recurso.

2.
Deve ser mantida a condenação do
primeiro
apelante pela prática do delito de roubo circunstanciado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio das declarações extrajudiciais
do segundo
apelante;
bem como
pelos depoimentos em juízo das testemunhas,
os quais são
válido
s
para
manter a sentença condenatória.

3.
Reconh
ecimento da
prescrição
retroativa
com relação ao segundo
apelante
, restando
prejudicado
o
seu recurso.
E
,
no mérito
,

nega-se
provimento

ao recurso

do
primeiro
apelante
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-
se de recurso de apelação criminal interposto por
Greyk de Almeida Rodrigues
e

Maxsuel
Aguiares Rodrigues
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara da Comarca de
Comodoro
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0001116-95.2015.8.11.0046
, condenando-o
s
pela prática do
crime de roubo circunstanciado

(
art. 157, § 2º, II
e V
, e § 2º-A, I
do Código Penal)
,
o primeiro
,

à pena
de

10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão
,
e 120 (cento e vinte) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um
trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,

em
regime inicial fechado
; e segundo, à pena de
06 (seis) anos, 8 (oito) meses,
e
60 (sessenta) dias multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
,
em regime inicial fechado
.

O
s
apelante
s
, nas razões encontradiças no ID
172100831
,
deduz
em
os seguintes pedidos
:
“
a) a absolvição do apelante GREYK DE ALMEIDA RODRIGUES, do delito imputado na exordial, ante a ausência de provas, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. b) No tocante ao acusado MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES, a determinação do regime
semi-aberto
para cumprimento da pena privativa de liberdade;
”

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
172100833
, requer o
des
provimento
deste recurso
, mantendo, por conseguinte,
inalterada
a sentença reprochada.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que está no ID
207702186
, manifest
a-se
pelo
“
DESPROVIMENTO do recurso do
acusado
Greik
e o PROVIMENTO do apelo de
Maxsuel
para alterar o regime inicial de pena para o semiaberto.”

É o relatório. À revisão.

Para efeito de redação da ementa,
Greyk de Almeida Rodrigues será
denominado, também, de

primeiro apelante, enquanto
Maxsuel
Aguiares Rodrigues
,

de
segundo
apelante.

V O T O R E L A T O R

PREJUDICIAL DE MÉRITO

ex

officio
.

Prescrição da pretensão punitiva com relação
Maxsuel
Aguiares Rodrigues
, pelo crime de roubo circunstanciado

Como se sabe,
a
prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser declarada em qualquer tempo e grau de jurisdição, tal como se infere do aresto do Supremo Tribunal Federal, abaixo resumido:

QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUSTIÇA ESTADUAL E FEDERAL. INVOCAÇÃO DO ART. 109, XI, DA CF. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DOS DENUNCIADOS
. ART. 109, III, DO CP. RECURSO PREJUDICADO. 1.
A prescrição é matéria de ordem pública e cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição
.
2. Verificado o transcurso do prazo prescricional desde a data do fato criminoso, considerada a pena máxima abstratamente prevista para o tipo penal imputado aos denunciados, e inexistindo causas de suspensão ou interrupção, o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe. 3. A superveniência do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação aos fatos narrados na exordial acusatória acarreta a perda do objeto do recurso extraordinário interposto em conflito de competência no qual se discutia qual seria o juízo competente para processar e julgar a ação penal originária. 4. Questão de ordem que se resolve para julgar prejudicado o recurso extraordinário.

(RE 541737 QO,
Relator: Joaquim Barbosa, Relator p/ Acórdão: Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em
06/03/2018, Acórdão Eletrônico DJe-052
Divulg
16.03.2018
Public
19.03.2018)

Destacamos

Por outro lado, impõe-se registrar que, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada e deve ser aferida tal como determina o art. 109 do referido
Codex
. Sendo assim, levando em conta que a pena estipulada para
Maxsuel
pelo
crime de
roubo circunstanciado foi

6 (seis) anos e 8 (meses) de reclusão
,
a perda do poder sancionador estatal é alcançada em
12
(
doze
) anos (art. 109,
III
, do Código Penal).

Entretanto, com fulcro no disposto no art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, tendo em vista que, à época dos fatos,
Maxuel
era menor de 21 (vinte e um) anos de idade (
ID
172100801
,
p
.
49 e 55
), razão pela qual é imperativa a redução do aludido marco temporal para

6
(
seis
) anos.

Dessa forma, é imprescindível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, pela pena
in
concreto, tendo em vista que, entre o recebimento da denúncia, em
24 de abril 2015
(ID
172100801
,
p
.
182
-
183
),
até o dia em que o decreto sancionatório foi prolatado,
04 de setembro de 2021
(ID
172100819
),
decorreram mais de
6
(
seis
) anos, sem que houvesse incidido, nesse período, qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Diante do exposto,
reconheço a prescrição
da pretensão punitiva do Estado, na modalidade
retroativa
, em relação a
Maxsuel
Aguiares Rodrigues

pela prática
do crime de roubou circunstanciado e, com fulcro n
os
arts
. 107, IV, 109, III, 110, § 1º e 115 do Código Penal,

declarar extinta a sua punibilidade

em relação ao referido ilícito
, julgando prejudicado
o
seu recurso
.

MÉRITO

A denúncia, exteriorizada no ID 172100797, narra os fatos da seguinte forma
:

[...]
No dia 16 de março de 2015, por volta das 21h30, no trajeto compreendido entre o ponto de táxi encravado no terminal rodoviário e a hospedaria denominada Hotel dos Viajantes, ambos os endereços localizados nesta cidade e comarca de Comodoro/MT, os denunciados MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES, GREYK DE ALMEIDA RODRIGUES, MARCELO HENRIQUE FARIAS VALIM, mais um indivíduo com alcunha de “Cheng Leng”1 e, finalmente, um quinto não identificado até o presente momento, consciente da ilicitude de suas condutas, dolosamente, previamente ajustados e com unidade de desígnios, subtraíram, para si próprios, coisa alheia móvel, mediante grave ameaça e violência à pessoa, como também o emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, isto é, 01 (um) veículo, marca VW/Space Fox, cor prata, ano/modelo 2012, placas OBD-1495 – Comodoro/MT – de aluguel (táxi), juntamente com R$ 30,00 (trinta reais) em espécie e 01 (um) aparelho telefônico celular de marca e modelo não declinados, tudo de propriedade da vítima João Cordeiro, consoante remonta o Termo de Declarações de fls. 06/07-IP, Interrogatórios de fls. 35/37 e 70/71-IP, Auto de Avaliação (Indireta) de fl. 84-IP e demais documentos inclusos nos autos. Infere-se do inquérito policial adjunto que no dia do fato, os denunciados MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES, GREYK DE ALMEIDA RODRIGUES e MARCELO HENRIQUE FARIAS VALIM aportaram em Comodoro/MT oriundos da cidade de Pontes e Lacerda/MT, a bordo de um veículo VW/Gol, de cor prata, que seria de propriedade deste último imputado, com o precípuo intuito de efetuar o roubo de uma caminhonete visando trocá-la por substâncias entorpecentes no vizinho país denominado Bolívia. Para tanto, tais indivíduos possuíam contatos nesta urbe, quais sejam, o suspeito com o epíteto de “Cheng Leng”, que seria tio do imputado MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES, e o indivíduo denominado como Bryam Lucas Chaves Mateus. Consta dos autos que os denunciados MAXSUEL, GREYK e MARCELO desistiram de roubar a caminhonete, posto que não conseguiram localizar Bryam
Lucas
mas, em contrapartida, resolveram empreender outra subtração mediante grave ameaça e violência à pessoa, isto é, de um automóvel táxi. Desta feita, o trio de acoimados MAXSUEL, GREYK e MARCELO deixou o automóvel deste último na casa do denunciado Cheng Leng, sendo que a dupla MAXSUEL e GREYK rumou a pé, munida de um revólver calibre .32mm2, ao ponto de táxi anexo ao terminal rodoviário local. Ato contínuo, os increpados MAXSUEL e GREYK contrataram uma corrida com a vítima e taxista João Cordeiro, o qual deveria lhes deixar no Hotel dos Viajantes. Na ocasião, MAXSUEL sentou-se no banco traseiro e GREYK, no carona frontal. Durante o trajeto, o
denunciado MAXSUEL, que se encontrava munido com o revólver já mencionado, anunciou o assalto, momento em que ordenou ao ofendido que parasse o veículo, tendo o acoimado GREYK assumido a direção do veículo automotor VW/Space Fox, cor prata, placas OBD-1495. Cerca de 200 m (duzentos metros) após a manobra criminosa adredemente mencionada, os denunciados colocaram a vítima João Cordeiro no porta-malas de seu veículo e, a seguir, rodaram por cerca de meia hora, até finalmente deslocarem-se à BR 174 em direção à cidade de Pontes e Lacerda/MT. Antes, porém, de se dirigir à rodovia em comento, denota-se das peças de informação que compõem o feito que além da dupla de asseclas MAXSUEL e GREYK, embarcaram mais 03 (três) indivíduos no VW/Space Fox, dos quais infere-se serem o denunciado MARCELO HENRIQUE FARIAS VALIM, em conjunto com o indivíduo conhecido por “Cheng Leng” e um terceiro até o presente momento não identificado. Poucos quilômetros antes do Posto da PRF localizado em Pontes a Lacerda/MT, os denunciados ingressaram em um desvio (estrada vicinal), culminando por sair na rodovia que dava acesso à cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT. A certa altura dos acontecimentos, a vítima foi abandonada em uma torre de antena de rádio distante cerca de 35 Km (trinta e cinco) quilômetros de Pontes e Lacerda/MT, próximo ao local conhecido como Serra da Borda, onde o denunciado GREYK fazia a sua guarda, enquanto o imputado MAXSUEL, em companhia dos demais indivíduos, seguiu com o veículo roubado para a cidade de Pontes e Lacerda/MT, com o fito de buscar apoio para escoltar a res furtiva até a Bolívia. Na sequência, deflui dos autos que o denunciado MAXSUEL conseguiu o suporte do adolescente infrator denominado como Gabriel, epíteto “Papel”, e após pegarem uma motocicleta, marca Honda/Tornado, este o auxiliou a levar a res furtiva a uma estrada vicinal tendo como destino ao vizinho país já abalizado. Antes, porém, de ser escoltado por Gabriel no local adredemente mencionado, o imputado MASXUEL retornou ao local aonde a vítima se encontrava, recolheu o seu comparsa GREYK e libertou àquela subtraindo, todavia, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais) em espécie e 01 (um) aparelho telefônico celular de marca e modelo não declinados do ofendido. Sobressai do autuado que a partir daí os imputados tentaram passar com o a res furtiva por outra estrada vicinal que daria acesso à Bolívia, contudo, o automóvel atolou e, diante de tal situação, os increpados resolveram atear fogo no bem móvel em questão. Empós as comunicações de praxe, as Autoridades de Polícia Civil de Comodoro/MT e Pontes e Lacerda/MT lograram descortinar a autoria delitiva, eis que chegaram aos nomes e qualificações dos denunciados MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES, GREYK DE ALMEIDA RODRIGUES e MARCELO HENRIQUE FARIAS VALIM e, via de consequência, foi-lhes representada a decretação de suas respectivas prisões preventivas. Impende
consignar, por essencial, que depois de efetivados os cumprimentos das ordens cautelares de restrição de liberdade, foram interrogados os increpados retro mencionados, destacando-se, neste contexto, a confissão extrajudicial do denunciado MAXSUEL AGUIARES RODRIGUES, às fls. 23/25-IP, cuja admissão da participação direta na empreitada delituosa se amolda ao relato da vítima colhida na seara
judicial.
[...]

Conforme consta do relatório,
Greyk de Almeida Rodrigues
pugna
por
sua a
bsolvição
em re
lação ao crime de roubo circunstanciado
, sob argumento de ausência de provas
para manter
a sentença
condena
tóri
a
.

No
caso sob apreciação, constata-se que a existência material do crime de roubo narrado na denúncia está lastreada nos seguintes documentos:
portaria (ID
172100801
,
p. 5
-
7); boletim de ocorrência (ID
172100801
,
p. 9
-
11); Laudo n. 410.02.05.2015.085

(ID 172100818
,
p. 46
-
59)
;

como também pelas provas testemunhais colhidas na fase administrativa e judicial.

No que concerne à autoria delitiva,
embora
Greyk
tenha negado a prática do crime, a sua versão é contrária as demais provas produzidas neste
s

autos
, isso sem contar que
Maxsuel
,
na fase
administrativa, confessou o crime e disse que
que

o primeiro apelante

também
fez parte da empreitada criminosa
, conforme se infere
destes trechos do interrogatório do
segundo
apelante:

[...]
QUE na data do fato o interrogado saiu desta cidade juntamente com a pessoa de GREIQUE, sendo que combinaram de ir até a cidade de COMODORO, onde roubariam uma camionete
, uma vez que a pessoa de BRAYAN LUCAS CHAVES MATHEUS vulgo BOQUINHA está morando naquele
l
ocal e pediu que fossem até aquele
l
ocal para ajudar ele a roubar uma camionete e depois vender na
BOLlVIA
;
QUE saíram desta cidade em um veículo Gol Bola de cor prata de propriedade da pessoa de MARCELO, sendo que o mesmo não tinha conhecimento que iriam cometer um roubo utilizando seu veículo: QUE ao chegar na cidade de COMODORO não conseguiram encontrar a pessoa de BOQUINHA, sendo que o cunhado do mesmo disse que ele tinha "mijado na mão" ou seja desistido de fazer o roubo; QUE foram até a casa do tio do interrogado que mora na cidade de COMODORO onde deixaram o veículo GOL de MARCELO
,
sendo que decidiram
que ao invés de roubar uma camionete roubariam um táxi; QUE foram até a Rodoviária onde pegaram um táxi, sendo que GREIQUE sentou no banco da frente e o interrogado no banco de trás, tendo solicitado ao motorista que os levasse até o Hotel dos viajantes
naqueia
mesma cidad
e
:
QUE assim que saíram da rodoviária, o interrogado o qual estava de posse de um
revolver
calibre 32, sacou da arma e anunciou o assalto, mandando o motorista parar o carro; QUE assim que o taxista parou o carro, o interrogado mandou ele pular pro banco de trás, tendo GREIQUE assumido a condução do táxi; QUE pegaram a BR174 rumo a Pontes e Lacerda, sendo que alguns quilómetros adiante pararam o veículo e colocaram o taxista dentro do porta malas; QUE seguiram viagem até esta cidade, tendo entrado pelo desvio da
PRFe
saído na estrada de
Viia
Bela; QUE foram até a entrada da Serra da Borda onde GREIQUE ficou com a
vitima
enquanto o interrogado veio nesta cidade
, sendo que foi até a casa de GABRIEL vulgo PAPEL,

tendo chamado o mesmo para ir até a Bolívia, sendo que PAPEL faria a função de BATEDOR do grupo; QUE então foram até a casa do interrogado onde pegaram urna motocicleta TORNADO, sendo que retornaram até onde GREIQUE tinha ficado esperando com a
vitima
, onde o interrogado pegou GREIQUE e retornaram para esta cidade; QUE antes de sair pegaram R$ 30,00 (trinta reais) da
vitima
e um celular; QUE voltaram para esta cidade onde abasteceram o táxi no Posto Rondam, bem como a motocicleta TORNADO, tendo seguido viagem, sendo que entraram na estrada da mineração logo após o CDP, tendo sempre PAPEL

na frente como batedor; QUE chegando em determinado ponto depararam com uma ponte quebrada, sendo que então passaram a andar por dentro do mato com o veículo, procurando um local onde pudessem passar; QUE o
veiculo
então atolou, e após muito esforço conseguiram tirar o mesmo do lugar, contudo alguns metros adiante o pneu furou e ao tentarem trocar o mesmo, constataram que o macaco estava estragado;
QUE percebendo que não conseguiriam chegar com o carro na
BOLlVIA
resolveram colocar fogo no mesmo, tendo GABRIEL iniciado o incêndio com um pedaço de pano, tendo o jogado sobre o banco do veículo
; QUE então retornaram para esta cidade na motocicleta TORNADO, sendo que o revolver utilizado no crime ficou com a pessoa de GABRIEL, sendo que o interrogado tomou conhecimento de que GABRIEL emprestou a arma para a pessoa de FELIPEVIEIRA cometer assaltos; [...]

Destacamos

A propósito, faz-se imperioso destacar que as
declarações

de

Maxsuel
foi comprovada
não só
pelas palavras da vítima
João Cordeiro [taxista]
em juízo
,
como também
pelo laudo pericial realizado no veículo
,

cujo documento

comprova que realmente o
carro
foi abandonado
e incendiado
no local informado

pelo primeiro apelante
.

A propósito, confira-se esta parte da
narrativa da vítima João Cordeiro:

[...]
que por volta das 22:00
chegou dois rapazes pedindo para levar no Hotel do Viajante; que chegando perto do hotel eles anunciaram o assalto; que eles portavam revolver; que eles mandaram o depoente ir para o banco de trás e depois no bagageiro
; que depois os dois pararam o carro e pegaram mais outras 3 pessoas; que a terceira pessoa que entrou reconheceu a
vitima
; que esse terceiro réu disse que os outros dois teriam abordado a pessoa errada;
que os réus levaram o depoente até perto de Vila Bela e o deixaram no mato; que imagina que ficou em torno de 3 a 4 horas em poder dos réus; que perdeu o celular e uns trocados;
que o carro não foi recuperado, pois foi queimado
; que dirigia um táxi; que sempre utilizava esse táxi; que constantemente usava o mesmo táxi; que não se recorda do nome de nenhum réu, pois eles não falaram; que o réu que cuidou do depoente também não disse em nenhum momento o nome dele; que inicialmente dois fingiram que era uma corrida; que perto do hotel encostaram o revólver na cabeça do depoente; que os dois estavam armados com revolver e encostaram na cabeça do réu; que foi colocado no porta malas; que existiam uns 5 criminosos; que não viu se os outros estavam armados; que ouviu que eles vieram buscar uma camionete, mas como teria dado errado iriam levar o táxi; que não consegue dizer nada que identifique os réus; que sabe que os réus foram identificados pela câmera da rodoviária [...]

Destacamos

Além disso, o investigador da
P
ol
ícia

Judiciária Civil
, Gildo Marques de Arruda, em juízo, confirmou que
Greyk
cometeu o crime
,

tal como se infere desta parte
do depoimento da testemunha:
“Aí conversamos com ele, ele falou que em companhia do
Greik
, ele fez esse roubo lá, ele tomou o táxi, aí eles ficaram rodando, aí saíram ele anunciou o assalto, de posse de uma arma calibre 32, ele anunciou esse assalto, aí ele falou que ele veio dirigindo...”

Por sua vez,
policial civil

Reginaldo Aparecido Ferreira Campos
,
em juízo
,

confirmou que Greyk juntamente com
Maxuel

praticaram o injusto penal, consoante se constata desta parte do depoimento
do agente policial
:

[...]
A gente recebeu a filmagem do local, onde mostrava um indivíduo entrando no táxi, paralisamos as imagens e reconhecemos com toda a certeza o
Maxuel
como sendo um dos indivíduos que estava no táxi, sendo que tempos depois o
Maxuel
foi detido pela Polícia Militar por direção perigosa, momento em que entrevistamos o mesmo sobre o roubo, em conversa com este,
este confirmou que foi o mesmo que praticou o roubo do táxi juntamente com o Greyk
, informou que anunciou o assalto de posse de um revólver calibre 32 e assim que pegaram o táxi, deslocaram para a cidade de Pontes e Lacerda, sendo que os mesmos levaram a vítima até a Serra da Borba, onde o Greyk ficou com o mesmo e o
Maxuel
retornou até a cidade de Pontes e Lacerda para conseguir apoio do Gabriel, o adolescente conhecido como Papel, posteriormente eles retornaram até a Serra da Borba, onde pegou o Greyk e se deslocaram até a estrada Guaíra, estrada esta que dá acesso a Bolívia, e devido a problemas mecânicos eles acabaram abandonando e ateando fogo no mesmo. Sobre o revólver, calibre 32, ao ser questionado este informou que teria passado o revólver para o menor Gabriel, vulgo Papel
[...]

Destacamos

Vê-se, pois, que
ao contrário do alegado nas razões
recursais,
existem
provas
suficientes
para
a manutenção da
condenação
de
Grei
k
, pois, embora
a versão de

Maxsuel
não tenha sido repetida em juízo, as demais provas produzidas confirmam a veracidade dos fatos narrados
pelo
segundo
apelante

na
fase inquisitorial.

Cabe destacar, ainda nessa vereda, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais
de

Greik

para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos
seus
interesses, por óbvio, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi esclarecido e aponta a autoria delitiva inegavelmente para
o primeiro apelante.

É sabido que
o
ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos contidos no art. 155 do
Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas encontradiças nos autos, que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios, quanto no momento de declinar os motivos da sua decisão.

Logo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o que ora se debate, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com
o
pretendido pela defesa
de
Greyk
.

Destarte, a concatenação dos indícios e das provas encontradiças nestes autos, atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de roubo
circunstanciado
por parte
de

Greik
, não se pode cogitar

na sua absolvição
,
pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Posto isso, de ofício, reconheço

a ocorrência da prescrição retroativa em relação a
Maxsuel
Aguiares Rodrigues
pela prática do
crime de roubo circunstanciado
(
art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I
do Código Penal
)
, restando prejudicado o seu recurso
.
Por outro lado,
nego

provimento
ao recurso de
Greyk de Almeida Rodrigues

mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024